Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. GRATIFICAÇÃO RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. BOA-FÉ. TEMA 1009. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão preferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de urgência formulado pela autora consistente na proibição ao Distrito Federal de promover, a título de ressarcimento, descontos em sua folha de pagamento relativos a pendências pecuniárias, bem como incluir sem nome em dívida ativa.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. A agravante informa que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que foi notificada quanto à percepção indevida de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, no período compreendido entre 01/02/2023 e 01/01/2024, no valor de R$ 9.416,88 (nove mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), bem como quanto à obrigação de repor o montante ao Erário. Sustenta que se trata de caso de erro administrativo e que recebeu a quantia de boa-fé.

4. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Trata-se do princípio da autotutela que rege a Administração Pública previsto nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

6. No caso, a servidora percebia Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA e solicitou a incorporação da verba na via administrativa. No entanto, na análise do pedido, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal constatou que, em razão de restrição temporária de função ocorrida a partir de 01/09/21, a servidora não poderia atuar em efetiva regência e, assim, não fazia jus à gratificação de GAA no período compreendido entre 02/2023 e 01/2024. Consta de documento colacionado na origem que “a servidora escolheu turma, mas já se encontrava em restrição de suas funções e a mera escolha de turma não garante a manutenção da gratificação em caso de readaptação.” Em consequência, foi instada a ressarcir o montante percebido de forma indevida.

7. Os documentos apresentados não apontam ofensa ao contraditório ou à ampla defesa na forma alegada pela agravante. Todavia, indicam a probabilidade do direito alegado. Logo, cabe à servidora comprovar, na origem, que a restrição temporária de função a que estava submetida e a readaptação informadas pela Administração não são aptas a afastar a sua boa-fé no recebimento da gratificação. Incabível a análise de provas nesta sede recursal, sob pena supressão de instância.

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para, confirmando a liminar deferida, reformar a decisão agravada e determinar que o Distrito Federal se abstenha de lançar os descontos de reposição dos valores discutidos na presente demanda, na folha de pagamento da autora, bem como de incluir o seu nome em dívida ativa, até o julgamento final da lide.

9.Sem condenação em honorários advocatícios.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.